Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-50.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014328-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), A. SALVES DE OLIVEIRA - CNPJ: 07.696.625/0001-89 (APELADO), VANDERLEY CORREA DE MORAES - CPF: 452.834.601-00 (APELADO), ALEXANDRO SALVES DE OLIVEIRA - CPF: 693.724.461-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO SEM EFETIVA CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do direito material e extinguiu o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em ação monitória proposta para cobrança de dívida líquida baseada em contrato particular.

Decisão do magistrado de origem fundamentada na ausência de citação válida dentro do prazo legal, considerando a inércia da parte autora para impulsionar a citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a demora na citação, imputável à parte autora, permite o reconhecimento da prescrição, ainda que o despacho citatório tenha sido proferido dentro do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

O art. 240, § 2º, do CPC dispõe que o despacho citatório interrompe a prescrição somente se a citação for promovida no prazo legal, o que não ocorreu no caso em análise.
A demora na citação não foi causada por falhas do sistema judiciário, mas pela ausência de diligência da parte autora em promover os atos necessários, incluindo a citação por edital.
Não se aplica a Súmula nº 106 do STJ, pois não ficou demonstrado que a demora na citação decorreu exclusivamente de mecanismos judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“O despacho citatório não interrompe a prescrição se a citação não for realizada no prazo legal por inércia da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 240, §§ 1º e 2º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 106; RAC nº 1000837-90.2018.8.11.0045, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Kirton Bank S.A,

c
ontra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da ação monitoria
proposta em face de
A. Salves de Oliveira e outros,
julgou extinto o processo nos termos do art. 487, II do CPC, fundamentado na prescrição da pretensão inicial, sem ônus para as partes.

Inconformado, sustenta o banco quanto a inexistência de prescrição, tendo em vista que a interrupção do prazo prescricional teria ocorrido com o despacho que ordenou a citação, conforme disposto no art. 202, inciso I, do Código Civil de 2002, e no art. 240, § 1º, do CPC. Formula, ainda, pela aplicação da Súmula n.º 106 do STJ, argumentando que a demora na citação decorreu de fatores atribuíveis aos mecanismos da Justiça, e não por sua inércia.

Afirma que o andamento processual demonstra diligência por parte do apelante, destacando a existência de atrasos significativos para despachos e expedições de mandados.

Contrarrazões apresentadas no id. 246553669 pelo curador especial, formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitoria proposta por HSBC Bank Brasil S.A (atual Kirton Bank S.A) em face de Adriana Vanderleia – ME (Agropecuaria Nutrimix)
A. Salves de Oliveira e outros
, objetivando o pagamento do débito originário de
R$ 58.979,30 (cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta centavos)
, lastreado nos contratos ns.
08201073833, 08200655920 e 08200633055.

Decorrida a marcha processual, à mingua da citação das rés, e após a oitiva do autor, o juiz
a quo
proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição do direito material, extinguindo o processo na forma do art. 487, II, do CPC, sem ônus para as partes (id. 246553656)

Inconformada, insurge-se a instituição bancaria, defendendo a ausência da prescrição do título, porque, atuou de forma diligente, impulsionando os autos, e que a demora na citação não pode ser-lhe imputada, mas aos mecanismos do Poder Judiciário. Requer, ainda, seja afastada a condenação da verba honoraria

recursal.

Razão não lhe assiste. Deveras, compulsando os autos da ação originaria, verifica-se que a monitória foi proposta em 25.08.16.

Em 26.06.16, foi determinada a citação dos réus, cujos mandados retornaram negativos. Apresentados novos endereços, renovaram-se os atos citatórios, também negativos. Posteriormente, tentou-se em novos endereços, seguindo a mesma sorte por mais 03 tentativas.

Durante o trâmite processual, o d. magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito, contudo a sentença restou cassada por este Tribunal, ante a ofensa ao princípio da decisão surpresa.

De volta à instância primeva, determinou-se a citação editalícia (id. 246552196), sendo nomeado curador especial a Defensoria Pública.

Decorrido o prazo do edital, a Defensoria manifestou pelo reconhecimento da prescrição ante a ausência de citação dos embargantes (id. 246553652).

Diante disso, o d. magistrado proferiu sentença
julgando extinto o processo nos termos do art. 487, II do CPC, fundamentado na prescrição da pretensão inicial, sem ônus para as partes.

Nesse contexto, ressalta-se que o prazo prescricional que incide no caso é de 05 (cinco) anos, consoante artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, vez que se trata
de dívida líquida constante de instrumento particular. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA –

DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – FALTA DE CITAÇÃO DOS RÉUS POR MAIS DE CINCO ANOS
– INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – ART. 240, §2º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da ação não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2º, do CPC.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição”.
(RAC n.

1000837-90.2018.8.11.0045,

3ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 07.08.24 – negritei).

Como se sabe, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2º, do CPC, que não aconteceu no caso em pauta.

Demais disso, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo juízo singular, que em todas as oportunidades em que foi solicitado, agiu em cooperação à parte autora, inclusive de oficio.

Logo, a inércia em requerer a citação da ré, ainda que por edital, é da parte autora, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

Assim, pela redação do artigo 240, §§ 1° e 2° do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a parte autora não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal.

Logo, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se a citação não é efetivada no prazo legal, e decorrido o prazo quinquenal sem a citação dos réus, escorreita a decisão do togado
a quo
que reconheceu a prescrição da pretensão.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23).

Sem honorários recursais, à míngua da condenação na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025